Tribunal: TJDFT
Processo: 0761987-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0761987-73.2023.8.07.0016 RECORRENTE: RONALDO RODRIGUES COTRIN RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO FORMAL. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DO VALOR. DESNECESSIDADE. TEMA 983 DO STJ. QUANTUM. REAJUSTE. 1. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima. 2. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 2.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), não havendo reparos quanto ao ponto em razão desta Turma adotar o mesmo critério. 3. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 983), é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório, ainda que não tenha sido especificado o valor no pedido. 4. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, considerando a atividade laboral desenvolvida pelo réu, revela-se desproporcional a quantia estimada na origem, havendo de ser reajustada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incido III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há tipicidade material na conduta do agente de proferir palavras ofensivas contra alguém, quando não há provas de que a ameaça injusta e grave tenha causado intimidação ou temor na vítima; b) artigo 59 do Código Penal, porquanto não foi levado em consideração o posicionamento da Corte Superior a respeito da aplicação do parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito para cada circunstância judicial negativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos assentou, in verbis: O réu, em juízo, relatou que costuma falar muita bobagem quando está nervoso, mas não é capaz de fazer mal para a sua ex-companheira. Por fim, alegou não se recordar de ter enviado os áudios ameaçando a vítima. (ID 58972503). Entretanto, as mídias juntadas aos autos comprovam as ameaças perpetradas pelo réu em face da vítima. O áudio de ID 58972258 evidencia o acusado ameaçando a ofendida de morte. Já nos ID’s 58972460 e 58972462 há fotos do acusado empunhando uma faca em claro tom ameaçador e no ID 58972461 há o réu simulando que cortaria o pescoço dela com a referida arma branca. Importante salientar que por se tratar de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, a ameaça se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave, não sendo necessário a concretização das intenções pelo agente. Ademais, o temor causado à vítima restou devidamente comprovado nos autos, até mesmo pelo fato de a ofendida ter procurado a autoridade policial. Assim, os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito de ameaça, versões reforçadas pelas fotografias e pelas mensagens de áudio de ameaça enviadas pelo réu para a ofendida. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. MATÉRIAS VENTILADAS NA IMPETRAÇÃO CARENTES DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO GRAU DE AUMENTO EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). MAIS DE 07 (SETE) INFRAÇÕES. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ..... III - O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Assim, por ser um critério meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. .. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 856.273/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Desse modo, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023